Tribunal: TJES
Processo: 5001256-80.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001256-80.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOMAR SILVIO NETTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. FRAUDE BANCÁRIA. NARRA A PARTE AUTORA, QUE RECEBEU UMA MENSAGEM DO REQUERIDO, EM QUE DIZIA QUE O BTOKEN HAVIA SIDO CANCELADO, PEDINDO QUE REGULARIZASSE SUA CONTA DE MODO A EVITAR UM POSSÍVEL BLOQUEIO. ADUZ QUE NO DIA SEGUINTE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UM SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO RÉU PEDINDO DADOS PESSOAIS PARA REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À SUA CONTA BANCÁRIA. DESSA FORMA, ALEGA TER REALIZADO AOS COMANDOS DO PSEUDO FUNCIONÁRIO ATÉ FINALIZAR A REGULARIZAÇÃO SOLICITADA, PORÉM, EM NENHUM MOMENTO AUTORIZOU, AGENDOU, CONFIRMOU OU EMITIU ORDEM DE PAGAMENTO EM TED, DOC OU PIX A PARTIR DA SUA CONTA-CORRENTE. ALEGA, QUE NESSE MESMO DIA, CONSTATOU UMA TRANSAÇÃO BANCÁRIA, VIA PIX, PARTINDO DA SUA CONTA NO VALOR DE R$16.700,00, FIGURANDO COMO FAVORECIDA A PESSOA DE GEORGIA SPINDULA FERREIRA, NÃO EFETUADA POR ELE. NARRA TER SOLICITADO O ESTORNO DA QUANTIA PELA VIA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO MONTANTE DE R$16.700,00, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, SÃO RESPONSÁVEIS PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS, A SEUS CLIENTES, ANTE A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). DESSA FORMA, É DEVER DA REQUERIDA, MANTER A SEGURANÇA DA CONTA BANCÁRIA DE SEUS CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTUDO, É INDISCUTÍVEL
QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DO GOLPE, FATO QUE ASSOCIADO A EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA ÊXITO DA FRAUDE, NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)